Tribunal: TJDFT
Processo: 0725471-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Depoimento de policiais. Individualização da pena. Antecedentes. Reincidência. Pena-base. Fração.
1 - A prisão em flagrante do acusado na posse de droga fracionada - 242,92g de maconha -, corroborada pelo depoimento dos policiais, que evidenciam o envolvimento dele com traficante investigado, autorizam a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
2 - Se o réu registra várias condenações transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais e outra para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem.
3 - O e. STJ consolidou o entendimento de que, no cálculo da pena-base, deve-se adotar a fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. Se o réu registra mais de uma condenação transitada em julgado, utilizadas como maus antecedentes, justifica-se o aumento da pena-base em fração pouco superior a 1/6.
4 – Apelação não provida.